Tribunal: TCU
Processo: 021.139/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Sra. Susete Nascimento da Silva à decisão proferida mediante o Acórdão 69/2023-1a Câmara, mediante o qual se negou provimento ao recurso de reconsideração apresentado pela recorrente contra o Acórdão 9.395/2020-1o Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Susete Nascimento da Silva ao Acórdão 69/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração apresentado pela recorrente contra o Acórdão 9395/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência à embargante do teor desta decisão.